Tribunal: TJMT
Processo: 1008874-81.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1008874-81.2017.8.11.0000
Recorrente: CONSTÂNCIA SOARES DA SILVA
Recorrido: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 54919498) interposto por CONSTÂNCIA SOARES DA SILVA com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO assim ementado (id 36033962):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO — OBRIGAÇÃO DE FAZER — NULIDADE DA DECISÃO — BLOQUEIO JUDICIAL — PRINCÍPIO DA DECISÃO NÃO SURPRESA – ACOLHIMENTO — RECURSO PROVIDO
É vedado ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, decidir amparado em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício, a fim de evitar “decisão - surpresa”.
Portanto, deveria ter o magistrado determinado a intimação do agravante acerca do bloqueio dos valores cuja quantia é a aviltante monta de R$ 551.905,91 (quinhentos e cinquenta e um mil novecentos e cinco reais noventa e um centavos).
E aqui também não há que se falar em ausência de prejuízo da parte para alegar tal violação, haja vista que, o bloqueio incide diretamente nas contas públicas, obstaculizando a gestão financeira do ente municipal.” (N.U 1008874-81.2017.8.11.0000, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, Vice-Presidência, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 01/07/2020)
A parte Recorrente aduz que o aresto viola a Lei Federal n. 8.080/90, ao argumento de que “(...) a Assistida necessita de atendimento de saúde (inclusive sua internação em UTI), e que, em face da urgência dos fatos, foi determinado o bloqueio de valores, para lhe garantir alguma sobrevida. Ocorre que essa medida extrema não foi tomada pelo magistrado de piso por mero capricho, mas, antes, em resposta à inação dos entes estatais quanto às determinações anteriores”.
Recurso tempestivo (id 55147497).
Sem contrarrazões (id 67055478).
É a síntese.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de identificação do dispositivo legal violado. Súmula 284/STF
A controvérsia processual envolve o provimento do agravo de instrumento interposto pelo município recorrido contra a decisão de primeiro grau que “determinou o bloqueio judicial do montante de R$ 1.103.811,82 (um milhão cento e três mil oitocentos e onze reais oitenta e dois centavos), pelo sistema BACENJUD nas contas do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE-MT, no importe de 50% (cinquenta por cento) para cada um, dos valores acima mencionados, relativamente aos períodos indicados de internação e tratamento médico, a serem depositados na conta única do Poder Judiciário”.
Em suas razões, a parte Recorrente aduz que a decisão do colegiado merece reforma ao passo que viola à Lei Federal n. 8.080/90.
Com efeito, sem a identificação precisa do dispositivo legal supostamente violado, fica prejudicada a análise da controvérsia, ainda que o recurso especial tenha como fundamento a alínea “a” do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, que se refere à divergência jurisprudencial, o que caracteriza deficiência de fundamentação, e atrai a aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal.
Nesse sentido, os seguintes julgados:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7 E 83 DO STJ E 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA.
(...)
2. A alegação genérica de violação à lei federal, sem indicar de forma precisa o artigo, parágrafo ou alínea, da legislação tida por violada, tampouco em que medida teria o acórdão recorrido vulnerado a lei federal, bem como em que consistiu a suposta negativa de vigência da lei e, ainda, qual seria sua correta interpretação, ensejam deficiência de fundamentação no recurso especial, inviabilizando a abertura da instância excepcional. Não se revela admissível o recurso excepcional, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 284-STF.
(...)
5. Agravo regimental não provido.” (AgRg no AREsp 828.593/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/04/2016, DJe 18/04/2016) (g.n.)
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA ALÍNEA "C" DO ART. 105, III DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. FALTA DE PARTICULARIZAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. ALEGAÇÕES GENÉRICAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. FUNDAMENTO INATACADO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283 DO STF. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O agravo em recurso especial está sujeito aos requisitos de admissibilidade do Código de Processo Civil, conforme Enunciado Administrativo 2/2016 do Plenário do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no AREsp 849.405/MG, Quarta Turma, Julgado em 5/4/2016).
2. A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal determina que na interposição do recurso especial pela alínea ''c" do permissivo constitucional é preciso particularizar o dispositivo de lei federal violado para a análise da divergência jurisprudencial entre os acórdãos recorrido e paradigma. A falta deste pressuposto recursal enseja deficiência na fundamentação e inviabiliza do conhecimento do apelo nobre, ante a incidência, por analogia, da Súmula 284 do STF, in verbis: ‘É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia’.” [...] (AgInt nos EDcl no AREsp 925.438/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 23/11/2016). (g.n.)
In casu, não se demonstrou de forma individualizada e específica os dispositivos de lei federal que foram objeto de dissídio, o que faz incidir a Súmula n. 284/STF e, por consequência, impede a admissão pelo que, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII